Tribunal: STF
Processo: Rcl 85124
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, ÀS ADIS 3961 E 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO DE FINANCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LIMITADA em face de acórdão (e-doc. 18) da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020831-56.2017.5.04.0028, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252-RG (Tema 725 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0020831-56.2017.5.04.0028 (e-doc. 04) foi movido por ESTER RODRIGUES JAXQUES em face da reclamante e do Banco Cooperativo Sicredi S/A visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 06) foi pela improcedência dos pedidos, o que objeto de recurso ordinário a que foi dado provimento, conforme acórdão (e-doc. 18) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, vencido parcialmente o Desembargador Ricardo Carvalho Fraga, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE para reconhecer a sua condição de financiária e condenar a primeira reclamada e, subsidiariamente, o segundo (Banco Cooperativado Sicredi S.A.) e a terceira (Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi) reclamadas ao pagamento, autorizado o abatimento do que pago aos mesmos títulos, de: (a) diferenças salariais pela aplicação do piso salarial e reajustes previstos para a categoria, com repercussões em férias com adicional de 1/3, 13º salários, horas extras e aviso prévio, tudo com reflexos no FGTS com 40 %; (b) anuênios, com as mesmas repercussões definidas no item anterior; (c) ajuda alimentação, cheque rancho (cheque negociação sindical) e PLR previstos para os financiários; (d) gratificações semestrais com reflexos, pelo seu duodécimo, no 13ª salário, tudo com reflexos no FGTS com 40%; (e) 20 minutos extras por sábado laborado, com adicional de 50%, decorrentes da supressão das pausas previstas na NR-17, com reflexos em repousos semanais e feriados, férias com adicional de 1/3, aviso prévio, 13º salário e FGTS com 40%. Incidem juros e correção monetária na forma da lei. Autorizados os descontos fiscais e previdenciários cabíveis. Valor da condenação fixado em R$20.000,00 para os efeitos legais. Custas de R$400,00, em reversão, pelos reclamados.



    (...)



    1. VÍNCULO DE EMPREGO COM O BANCO SICREDI E ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIA 



    Insurge-se a autora com o não reconhecimento do vínculo de emprego com o Banco Sicredi e o não reconhecimento da sua condição de bancária. Afirma que, conforme seu depoimento pessoal, desempenhava serviços de cobranças, os quais também são prestados dentro das agências do Banco Sicredi por outros empregados. Menciona o depoimento do preposto. Assevera que a testemunha por ela indicada também afirmou que trabalhava apenas para o Sicredi, realizando cobranças, negociando dentro das margens que o sistema do Sicredi (Cyber) permitia e que, quando o cliente pedia um desconto maior, a sua supervisora ligava para o Banco para solicitar autorização para tal, demonstrando cabalmente a ingerência do Sicredi nos serviços prestados. Destaca que a testemunha indicada pela reclamada confirma que o sistema utilizado era do Banco Sicredi e também que o manual era feito pelo Sicredi. Sustenta restar claro que sua rotina era tipicamente bancária, o que foi confirmado em todos os depoimentos, pois prestava serviços diretamente ao Banco Sicredi, fazendo a cobrança dos associados do Banco, através da utilização de sistema interno do Sicredi (Cyber), apresentando-se com comportamento previsto no Manual feito pelo Sicredi e sempre como funcionária do banco, jamais como funcionária de empresa de cobranças, tendo todas as informações possíveis sobre o cliente. Aduz que atuava como se fosse do setor de cobranças do Banco Sicredi, realizando sua atividade-fim, qual seja, a cobrança dos créditos que o banco tem com seus associados. Alega, ainda, que os documentos acostados com a inicial comprovam a total ingerência do Sicredi, seja pelo manual de apresentação elaborado para atendentes do Banco Sicredi, como pelo roteiro de apresentação (IDs. 7430a54, 16d3115, 14ebe25, 2cddae0, f647d66 e 1354ce1). Destaca a frase que deveria ser dita na finalização da ligação: "O Sicredi agradece pela sua atenção, tenha um bom dia/boa tarde ou boa noite". Sustenta que a cobrança de clientes inadimplentes faz parte da atividade bancária, pois gera inegável aumento na lucratividade da instituição financeira. Aduz que a natureza das atividades exercidas é própria de bancário. Requer o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o banco reclamado, bem como de que as atividades exercidas eram tipicamente bancárias, com seu enquadramento na categoria dos bancários e concessão de todas as vantagens decorrentes. Sucessivamente, requer o reconhecimento de sua condição de financiária, considerando a atividade de recuperação dos créditos oriundos de empréstimos e financiamentos bancários realizados. Destaca que os depoimentos colhidos comprovam que efetuava tão somente a cobrança de créditos para o Banco Sicredi e o pagamento das parcelas decorrentes. 



    Examino. 



    A reclamante foi admitida pela primeira reclamada - Redebrasil Gestão de Ativos Ltda. - em 25.07.2015, na função de Operadora de Cobrança Júnior (ID. d80cef9). Afirma ter prestado serviços em benefício do segundo reclamado - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Foi despedida em 10.07.2019, posteriormente ao ajuizamento da ação, quando sua remuneração era de R$1.134,43 (TRCT, ID. 226deb0). 



    O Banco Sicredi, por sua vez, afirma que o contrato de prestação de serviços se deu não consigo mas, sim, com a CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, tendo sido aceito seu chamamento ao feito, apresentando esta defesa no ID. 44163c2. 



    A sentença assim consigna: 



    "É incontroverso nos autos que o segundo reclamado e a empresa Redebrasil mantém contrato de prestação de serviços de cobrança (fls. 691/814).



    Assim sendo, entendo configurado o instituto da terceirização. 



    Não havia previsão legal específica no ordenamento jurídico pátrio a respeito da terceirização quando da vigência do pacto laboral, razão pela qual são observadas as disposições da Súmula nº 331 do TST quanto ao aspecto. Ante as peculiaridades da presente reclamação trabalhista, importa transcrever os itens I e III da mencionada súmula, in verbis: 



    "I- A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta". 



    Nesse sentido, percebe-se que a terceirização é considerada lícita apenas em quatro casos, quais sejam: trabalho temporário, serviços de vigilância, serviços de conservação e limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta. 



    No presente caso, analisar-se-ão as postulações obreiras sob o prisma da última das quatro situações acima expostas. Para tanto, importa aferir as atividades efetivamente exercidas pela reclamante. 



    Quanto ao aspecto, inicialmente, sinalo que esta informou, em depoimento, que "sempre exerceu a mesma função, no mesmo setor, para o mesmo cliente; que trabalha em um call center, recebendo e fazendo ligações telefônicas; que presta serviços em favor do Banco Sicredi, mas o banco e a confederação são "uma coisa só"; que trabalha com cobrança; que o local físico de trabalho é na sede da Redebrasil; que em seu local de trabalho não há nenhum funcionário do Sicredi; que é subordinada ao supervisor da Redebrasil, sendo com essa tratados assuntos administrativos do contrato, tais como férias, faltas, etc; que o sistema informatizado que usa na prestação de serviços é do Sicredi; que no sistema só tem acesso aos débitos dos clientes, para fazer cobranças, não tendo acesso às contas correntes destes; que tem metas, as quais são passadas à depoente pelo supervisor da Redebrasil; (...); que faz cobranças relativas a cartões de crédito, empréstimos, financiamento de veículos; (...); que a Redebrasil também presta serviços para o Bradesco e para outras empresa; que a depoente nunca prestou serviços para outro cliente que não o Sicredi; que tem colegas que foram remanejados e prestaram serviços para distintos clientes da Redebrasil; que existe a possibilidade de a depoente ser trocada de cliente pela Redebrasil, mas cita que não tem interesse". 



    A testemunha indicada pela autora, Luciene Fiuza, mencionou "que foi funcionária da Redebrasil de outubro/2016 a junho ou julho de 2017, ocupando o cargo de Operadora de Telemarketing; que trabalhava prestando serviços apenas para o Banco Sicredi; (...); que tinha por função fazer cobranças do Sicredi, relativas a cartão de crédito e empréstimos; que fazia negociação do débito, inclusive descontos, e enviava o boleto para o cliente; que o sistema fornecia valores e margens mínimos e máximos, não tendo autonomia para passar desses limites; que quando os valores eram muito altos podia dar o CPF do cliente para o supervisor, a fim de que este tentasse com o banco alguma negociação fora dos limites do sistema, mas a depoente não tinha a possibilidade de ir além do que estava estipulado no sistema; que usava o sistema Cyber Sicredi para fazer negociações e emitir boletos; que o Neo era o sistema da Redebrasil, não o da negociação; que o Neo, pelo que recorda, é o sistema no qual aparece a ficha, para que cobrem o cliente; que hoje trabalha na Telecontato, fazendo cobranças do Banco Agiplan, e também usa o sistema Neo; (...); que enquanto trabalhou na Redebrasil ninguém foi deslocado de cliente da empresa, mas mantém contato com colegas que hoje já foram transferidos para outros clientes, além de citar que tinha colegas que já tinham trabalhado para outros clientes da Redebrasil antes de passarem ao atendimento do Sicredi; (...); que no sistema só tinha acesso à cobrança, não tinha acesso à conta corrente, apenas o saldo a ser cobrado, se fosse o caso". Por sua vez, a testemunha indicada pela 1ª ré, Bruna Marques, expôs que "foi operadora na mesma equipe que a autora; que prestava serviços para o Sicredi; que trabalha com cobrança (cartão de crédito e empréstimo) para o Sicredi; que trabalha usando o sistema PRC, da Redebrasil; que também usa o sistema Neomas; que nele recebe as fichas dos associados; que o sistema antigo se chamava Cyber; que o Cyber é do Sicredi; que a Redebrasil também tem contrato com outros clientes (Bradesco, Itaú); que o Neo também é usado por quem trabalha para os outros clientes da Redebrasil; (...);que somente podem atuar dentro dos limites do sistema informatizado; que se o cliente quiser algo diferente do que o sistema permite, encaminham o cliente para uma agência do banco; que o sistema Neo contém a ficha do associado (cliente); que o Cyber é o sistema no qual constam os limites da negociação e a emissão de boletos; que não há nenhum funcionário do Sicredi no local de trabalho". Diante do exposto, entendo que a reclamante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o exercício de atividade-fim dos segundo e terceiro reclamados. Senão vejamos. Conforme o teor do depoimento da obreira, percebe-se que esta não tinha qualquer contato com numerário e não exercia nenhuma função ligada a investimentos, transferências e operações financeiras. Ademais, a reclamante tinha limitação de atuação específica e relativa a apenas um serviço do 2º réu (cobrança de clientes inadimplentes), sequer tendo acesso no sistema informatizado à visualização das contas correntes dos clientes do Banco, não tendo permissão para aumentar limites, ofertar outros produtos e fazer transferências ou investimentos, sendo que estas últimas situações, notadamente, podem ser negociadas nas agências dos bancos, mediante solicitação aos efetivos funcionários destes. Infere-se da prova produzida nos autos, pelo contrário, que a demandante tinha como função única cobrar os clientes em dívida com o segundo reclamado, tendo a testemunha por ela própria indicada referido que apenas fazia "cobranças do Sicredi, relativas a cartão de crédito e empréstimos; que fazia negociação do débito, inclusive descontos, e enviava o boleto para o cliente; que o sistema fornecia valores e margens mínimos e máximos, não tendo autonomia para passar desses limites". Cita-se que tal situação (operadores que laboram ligando para clientes de bancos cobrando dívidas) é usual, o que atesta que da reclamante não eram exigidas a qualificação e o preparo ínsito aos bancários, os quais laboram nas agências dos bancos, expostos a riscos de violência e atendendo clientes que buscam auxílio e concretização de diversas modalidades de operações financeiras. Refiro que a própria autora confirmou, em depoimento, que os limites do serviço ofertado (refinanciamento) sequer poderiam ser negociados, sendo todos os montantes calculados diretamente pelo sistema informatizado, somente lhe cabendo ofertar o serviço e enviar o boleto ao cliente. Cito, ademais, que o artigo 17 da Lei nº 4.595/64 preconiza que "consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros" (grifei), restando cristalino que a empregadora não atua em tais atividades, o que é corroborado pelo artigo 2º do estatuto social de ID 0b2d339 - Pág. 3, no qual é exposto o objeto social da primeira ré (cobrança extrajudicial, telecobrança e serviços correlatos). Menciono, por oportuno, que à luz do artigo 570 da CLT, é a atividade preponderante da empresa que, inequivocamente, determina o enquadramento do empregado. In casu, conforme já exposto, restou patente que a prestação de serviços se limitava a um serviço de interesse do segundo reclamado e à inserção de dados em sistema informatizado para emissão e envio de boletos a clientes, inexistindo, portanto, identidade com as atividades de uma empresa bancária ou de financiamento (não incidindo à espécie, por conseguinte, a Súmula nº 55 do TST), muito embora se possa admitir que estas não prescindam de tal serviço, e também de muitos outros, tais como, limpeza, conservação, segurança, etc. Com efeito, o simples fato de a autora prestar serviços em benefício do segundo e do terceiro réus, na forma do contrato de prestação de serviços acima mencionado, não é suficiente para lhe reconhecer a condição de bancária ou de financiária e deferir-lhe direitos reconhecidos a essas categorias, mormente em virtude de a reclamante não exercer atividades diretamente ligadas ao conceito legal acima transcrito (artigo 17 da Lei nº 4.595/64), mas apenas acessórias e auxiliares, pois sua atuação, conforme já exposto, dizia respeito meramente à cobrança de clientes inadimplentes, oferecendo-lhes propostas para refinanciamento de dívidas conforme margem de negociação pré-fixada pelo sistema informatizado e enviando-lhes boleto para pagamento. Assim sendo, concluo que a reclamante não exercia atividade-fim do segundo e do terceiro reclamados. Ademais, restou comprovado que não havia pessoalidade, tampouco subordinação direta da reclamante ao Banco Sicredi e à Confederação, pois a autora afirmou, em depoimento, que trabalha na sede da Redebrasil, sendo subordinada e recebendo os objetivos e metas da supervisora da referida empresa, podendo ser transferida para prestar serviços a outro(s) cliente(s) da Redebrasil. Além disso, não há comprovação robusta no feito de que o segundo e o terceiro reclamados tivessem ingerência direta nas funções pela obreira exercidas.



    (...)



    A decisão comporta reforma parcial. 



    Em face do julgamento do STF, no qual reconhecida a legalidade da terceirização de atividade fim, adoto como razões de decidir precedente desta 3ª Turma envolvendo situação análoga: 



    "No julgamento do TST - AIRR 1261402720065030013, o STF, ao analisar o recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão de obra terceirizada para prestação de serviços relacionados com a atividade fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, e fixou a seguinte tese, in verbis: 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. (Em 10/09/2018: Ata de Julgamento Publicada, DJE - grifou-se) 



    Trata-se de entendimento vinculante, com efeito retroativo pleno (sem modulação no tempo, uma vez que altera jurisprudência, e não lei). Assim, resulta de todo inócuo o exame da tese acerca dos serviços prestados pela autora, se inseridos na atividade-meio ou na atividade-fim da tomadora dos serviços, já que sob qualquer modalidade a terceirização de serviços é lícita, conforme decisão do STF transcrita e não gera vínculo de emprego com a tomadora." (TRT da 4ª Região, 3ª Turma, 0020952-60.2017.5.04.0812 ROT, em 12/06/2020, Desembargadora Maria Madalena Telesca).



      Não há, por outro lado, prova de que a parte autora estivesse subordinada diretamente à tomadora dos serviços (seja o Banco Sicredi, seja a Confederação chamada ao feito), o que - caso constatado - desvirtuaria a hipótese de terceirização, caracterizando vínculo diretamente em face da subordinação em sentido estrito.



    Assim, diante da decisão com repercussão geral de observância obrigatória, rejeito o pleito de reconhecimento do vínculo de emprego com o Sicredi e, por consequência, o pedido de reconhecimento da condição de bancária. 



    Quanto à sua condição de financiária, entretanto, a solução é diversa Isso porque o objeto precípuo da primeira reclamada, prestadora de serviços é a de "exploração no ramo de cobrança extrajudicial, telecobrança e serviços correlatos" (ID. 0b2d339 - Pág. 3) e que corresponde à atividade de recuperação de créditos, típica de atividade financeira.



    (...)



    Assim, reconheço a condição de financiária da autora, cabendo a condenação das reclamadas ao pagamento de diferenças salariais pela aplicação do piso salarial e reajustes previstos para a categoria. 



    Também devido o pagamento das parcelas normativas previstas nas normas coletivas correlatas: ajuda alimentação e cheque rancho (cheque negociação sindical); gratificações semestrais; PLR; e anuênios (cláusula 4ª - ID. b2dc9b0 - Pág. 2), na forma das normas coletivas, abatido o que eventualmente pago ao mesmo título. 



    Dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a condição de financiária da autora, condenando a primeira reclamada ao pagamento de parcelas normativas daí decorrentes: diferenças salariais pela aplicação do piso salarial e reajustes previstos para a categoria; ajuda alimentação e cheque rancho (cheque negociação sindical); gratificações semestrais; e anuênios, na forma das normas coletivas, abatido o que eventualmente pago ao mesmo título.



    (...)



    II. REVERSÃO DO JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA 



    1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Na petição inicial a autora requer, caso não reconhecido o vínculo de emprego com o Banco Cooperativado Sicredi S.A., seja declarada sua responsabilidade subsidiária. 



    O Banco Sicredi chama ao processo a CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, arguindo que foi esta quem, efetivamente, firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, chamamento que foi acolhido em audiência, apresentando a Confederação contestação. 



    A despeito da alegação do Banco Sicredi, a própria prestadora de serviços, REDEBRASIL, reconhece que a prestação de trabalho da autora se deu em benefício do segundo reclamado, Banco Sicredi. Por outro lado, a Confederação traz aos autos contrato de prestação de serviços firmado efetivamente pelo próprio Banco Sicredi com a primeira reclamada (ID. 4f2b5c2). 



    Admite-se, assim, que a prestação de trabalho efetivamente se deu em favor do segundo reclamado, Banco Sicredi, integrando a Confederação o mesmo grupo econômico. 



    Respondem, assim, o segundo e a terceira reclamada, subsidiariamente (sendo que entre estas de forma solidária), pelos créditos resultantes da presente ação, sendo o caso, sim, de adoção da jurisprudência cristalizada na Súmula 331, IV, do TST. Por outro lado, integrando a terceira reclamada grupo econômico com o Banco Sicredi, respondem o segundo e a terceira reclamada, entre si, de forma solidária. 



    De resto, as parcelas rescisórias estão abrangidas pela responsabilidade subsidiária. Nesse sentido orienta o item VI da Súmula 331 do TST: A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação.



    (e-doc. 18, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 10). Ao recurso de revista, foi negado seguimento (e-doc. 12). Posteriormente, foi interposto agravo de instrumento a que também foi negado seguimento (e-doc. 15).



    5. Após consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, estando pendente o julgamento de agravo.



    6. Para a reclamante, o acórdão reclamado (e-doc. 18), acima transcrito, violou o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252-RG (Tema 725 - Repercussão Geral), pois:



    a) “adota o entendimento de que a realização das atividades de cobrança extrajudicial e telecobrança, decorrente do contrato de terceirização da atividade-fim, independentemente da licitude do contrato de prestação de serviços, da inexistência de fraude e do objeto social das empresas envolvidas, permite a equiparação da autora da ação trabalhista na condição de financiária” (e-doc. 01, p. 24);



    b) “não há prova nos autos quanto a existência de subordinação subjetiva ou objetiva da autora da reclamatória trabalhista ao Banco Sicredi, sendo tal entendimento firmado pelos integrantes da 3ª Turma do TRT da 4ª Região contrário a qualquer forma de terceirização e divisão de trabalho” (e-doc. 01, p. 25);



    c) “a terceirização da atividade de cobrança (seja ela meio ou fim), por parte do Banco Sicredi ou de qualquer outra empresa do setor financeiro, não implica o “reenquadramento” do objeto social da empresa contratada como se financeira fosse, uma vez que a classificação das empresas por atividade não constitui ato legítimo do Poder Judiciário, mas sim da Receita Federal e do Sistema Financeiro Nacional” (e-doc. 01, p. 27).



    7. Acrescenta:



    o enquadramento das atividades de operadora de cobrança como se financiária fosse, sob o argumento de que as atividades executadas – objeto do contrato de prestação de serviços firmado entre a Redebrasil e o Sicredi – estariam classificadas como próprias de financiários, ensejando o desvirtuamento do contrato de trabalho e do objeto social da ora Reclamante, contraria todos os preceitos e paradigmas recentemente estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal quanto à validade e constitucionalidade da divisão de trabalho e à licitude da terceirização tanto da atividade-meio quanto da atividade-fim, em afronta direta à Tese 725 de repercussão geral desta Corte e ADPF 324.



    (...)



    Resta claro, Ilustres Ministros, que a Reclamada – Ester Rodrigues Jaques – prestou serviços para o Branco Sicredi em razão do contrato terceirização de serviços firmado entre o Banco o seu Empregador, pactuação lícita e que não tem o condão de alterar o objeto social da ora Reclamante, Redebrasil Gestão de Ativos.



    (...)



    Nessa linha, resta demonstrado, pela ora Reclamante, que o Acordão Reclamado merece ser cassado, tendo em vista que: 



    a) negou vigência ao disposto pelo §2º, do artigo 102 da Constituição Federal, ao desrespeitar as inúmeras decisões firmadas por esta Corte Superior;



    b) decidiu em afronta a Tese 725 do STF, que permite a terceirização de atividade-meio e atividade fim; 



    c) desconsiderou que o objeto social da ora Reclamante, limitado a prestação de serviços de call center, teleatendimento e cobrança extrajudicial; 



    d) desconsiderou a existência do contrato de prestação de serviços – terceirização – entre a Reclamante e o Banco Sicredi; 



    e) desconsiderou que o contrato de prestação de serviços firmado entre Reclamante e Sicredi se limita a terceirização de serviços de cobrança; 



    f) desconsiderou a inexistência quaisquer vícios que possam acarretar defeitos no negócio jurídico ou a nulidade da terceirização; 



    g) negou vigência as decisões proferidas em julgamento as ações de controle de constitucionalidade ADPF 324, ADC 48, ADI 3.991, RE 958.252 e Tese 725.



    (e-doc. 01, p. 31, grifo nosso)



    8. Assim, requer, liminarmente, a suspensão “do processo de origem (nº 0020831-56.2017.5.04.0028), assim como o cumprimento provisório de sentença (nº 0020965-39.2024.5.04.0028, até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 33)



    9. No mérito, roga pela:



    cassação da decisão reclamada, julgando improcedente a decisão proferida pela 3ª Turma do TRT da 4ª Região, em face da reclamatória trabalhista proposta por Ester Rodrigues Jaques ou, para que seja determinado à Autoridade Reclamada a prolação de nova decisão de acordo com as teses e precedentes fixados em julgamento ao RE 958.252 e ADPF 324, afastando o reconhecimento do enquadramento na condição de financiária em razão da terceirização de atividades



    (e-doc. 01, p. 34, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, as ADIs 3961 e 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a